Tribunal: TJDFT
Processo: 0715752-40.2021.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0715752-40.2021.8.07.0009 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A. APELADO: WELLIGTON LEAL DA COSTA D E S P A C H O Esclareça o embargante, BANCO ITAUCARD S/A, o interesse recursal em relação aos embargos declaratórios por ele opostos em ID 36483270, considerando o acordo noticiado pela parte adversa na petição e documentos de ID 36414280. Brasília-DF, 29 de junho de 2022. ANA CANTARINO Relatora